Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão do sócio gerente da empresa executada no polo passivo da demanda.
2. O agravante sustenta que a alteração do endereço social sem a devida comunicação aos órgãos competentes configura indício de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento da execução aos sócios, nos termos da Súmula 435/STJ e do Tema Repetitivo 630/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de funcionamento da empresa executada no endereço fiscal cadastrado, sem comunicação oficial aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, nos termos da jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 435/STJ estabelece a presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.
5. O Tema Repetitivo 630/STJ confirma que, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da cobrança ao sócio.
6. O Tema Repetitivo 981/STJ esclarece que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração na data da dissolução irregular, independentemente do momento do fato gerador da dívida executada.
7. A certidão do oficial de justiça, atestando a inexistência da empresa no endereço fiscal registrado, constitui indício suficiente para presumir a dissolução irregular da sociedade e incluir o sócio no polo passivo da execução.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo no 630, REsp 1.371.128/RS; STJ, Tema Repetitivo no 981; TJDFT, Acórdãos no 1946291, 1944905, 1945808, 1941404 e 1940323.